Tribunal: STF
Processo: RE 104689
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-03-04
Data de publicação: 1986-03-04

Ementa:
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. SERVIÇO DE TRANSPORTE MANTIDO PELO
FABRICANTE DE BEBIDAS PARA DISTRIBUIÇÃO AO COMERCIO. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DE PREPONDERANCIA DA UTILIDADE,SEGUNDO O CRITÉRIO DO
PARAGRAFO 2. DO ARTIGO 8. DO DECRETO-LEI N. 406/68, COM A REDAÇÃO
DADA PELO DECRETO-LEI N. 834/69.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.